Tribunal: TJPA
Processo: 0004134-45.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004134-45.2019.8.14.0097

APELANTE: ADRIA PATRICIA FERREIRA VARELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. GRANDE QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO OU CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta da acusada amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A condição de usuário não é incompatível com a de traficante da substância de mesma natureza, portanto, uma não exclui a outra, podendo mutuamente harmonizar-se, utilizando-se muitas vezes desse artifício para sustentar seu vício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ádria Patrícia Ferreira Varela
(nascido em
26/12/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/04/2022
, doc. ID 11855252, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
Dra. Edilene de Jesus Barros Soares
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). Vale ressaltar que,
a acusada foi absolvida do crime do art. 35 da Lei de Drogas
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11855209) que os denunciados
Ádria Patrícia Ferreira Varela, Igor Gonçalves da Cunha e Adriely de Tal
, livres e conscientemente,
em comunhão de esforços e unidades de desígnios
, se associaram, ainda que eventualmente, para a prática de
tráfico de drogas
no bairro das Flores em Benevides/PA.

No dia
24/06/20219
, por voltas das 21h30min., na
Rua Leão Delgado
, s/nº, próximo ao CRAS, bairro das Flores, Benevides/PA, os denunciados mantinham sob guarda e depósito
11 (onze) porções de substância petrificada amarela, pesando 469,6 gramas e 09 (nove) porções de substância petrificada esbranquiçada, pesando 332,4 gramas
, ambas substâncias entorpecentes Benzoilmetilecgonina, vulgo
“cocaína”
, sem autorização e em desacordo a determinação legal, bem como a
quantia de R$ 1.050,00
(um mil e cinquenta reais).

Narram os autos que, os denunciados se associaram, sendo que, Adriely de Tal exercia a intermediação dos denunciados, em razão de morar em companhia de Ádria Patrícia e ser irmã de Igor.
Adquiriram as substâncias de um elemento de facção criminosa para revender
, sendo que
Ádria iria gerenciar o negócio ilícito e Igor seria o distribuidor, bem como Adriely atuava como a intermediária do bando
.

Os policiais militares foram acionados através de
denúncia anônima
informando que estaria acontecendo tráfico de drogas no local supracitado. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até o local indicado e constataram a veracidade do fato,
encontrando em poder dos denunciados Ádria Patrícia e Igor Gonçalves grande quantidade de drogas
, preliminarmente identificada como
cocaína em pedra e em pó
, em porções e embalagens diversas, constituindo-se de 11 (onze) tabletes de pedra de óxi, 09 (nove) petecas (porções grandes) de pó e 04 (quatro) tijolos de pedra de oxi, bem como a
quantia de R$ 1.050,00
(um mil e cinquenta reais).

Na ocasião,
os denunciados confessaram a posse da droga
, informando que seria
utilizada para fins de comercialização ilícita
, pelo valor aproximado de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada tablete de pedra
;
R$ 1.000,00 (mil reais) a porção
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada peteca de pó
. Questionados, alegaram que receberam a droga de um indivíduo desconhecido que seria de uma facção criminosa, com o objetivo de revenderem e, ao final, serem recompensados com valor não definido, sendo que,
Ádria Patrícia era a gerenciadora do negócio ilícito e Igor era o distribuidor
.

Foi dada voz de prisão aos denunciados, sendo então encaminhados à Delegacia de Polícia de Marituba/PA.

Interrogada na polícia, a denunciada Ádria Patrícia declarou que é amiga de Igor Gonçalves, inclusive mora com a irmã dele, de prenome Adriely, com quem divide o apartamento de aluguel da casa onde moram, tendo conhecimento de que
Adriely repassa entorpecente e juntas solicitaram a Igor que guardasse uma grande quantidade de entorpecente
. Ádria informou que, no dia em que iria buscar o entorpecente,
foi surpreendida por uma guarnição da polícia militar, que a prendeu e questionou onde estava escondida a droga
, tendo sido feito o mesmo questionamento à Adriely, tendo os acompanhado em um carro particular da cor branca, entretanto,
apenas Ádria foi apresentada, juntamente com Igor, enquanto Adriely foi posta em liberdade pelos policiais
.

A denunciada Ádria Patrícia relatou
que dentro da casa havia a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) atinente ao lucro de venda de entorpecentes
, que foram levados pelos policiais militares. Informou, ainda, que, já foi presa por tráfico de drogas.

Em
razões recursais
(doc. ID 11855323), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente,
requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso
(art. 28 da Lei de Drogas).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11855325), os Promotores de Justiça asseveram que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 12117626).

O
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, a quem primeiro foram os autos distribuídos, alegou a minha prevenção (doc. ID 17077328), a qual foi por mim acolhida (despacho, doc. ID 17264656).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição da apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11855179), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 11855179 a doc. ID 11855180), pelo
Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 11855181), pelo
Laudo nº 2019.01.003085-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 11855181) e pelo
Laudo nº 2019.01.003153-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 11855210), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação da ré.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
policial militar Wladimir de Oliveira Leite
, sob o crivo do contraditório, relatou em
juízo
(doc. ID 11855239), que “encontrou o entorpecente apreendido na posse dos acusados; que recorda de ter efetuado a prisão dos acusados; que foi denúncia anônima; que a denúncia relatava que pessoas faziam parte de facções criminosas e estavam traficando; que então a guarnição foi averiguar os fatos, onde nós chegamos na Ádria e a partir disso nós conversamos com ela, alertando-a que sabíamos do tráfico de entorpecentes e ela nos encaminhou a casa de Igor; que foi encontrado com Igor a droga; que a droga era de Ádria; que ela era empregada da facção para distribuir e vender pela área; que Igor pegava a droga e guardava para Ádria; que na denúncia só nos informaram do endereço da Ádria; que chegamos no endereço de Igor por meio dela; que encontramos a droga e eles foram encaminhados para os procedimentos legai; que era uma quantidade grande de droga; que recorda do dinheiro, mas não lembra com quem foi achado tal valor; que a pessoa principal do tráfico é a Ádria; que a Adriely nós encontramos no local junto com Ádria e conversando com Adriely, a mesma contou que é irmã de Igor; que Igor é quem escondia essa droga; que eu nunca tinha visto a acusada Ádria; que Ádria chegou a confirmar que Igor era quem guardava e fazia o papel de distribuir a droga; que na ocasião Igor confirmou que conhecia Ádria e que esta havia pedido para ele guardar a droga; que Igor puxou a responsabilidade de guardar toda quantidade de droga na casa dele; que depois, não vi mais os acusados; (...) que Adriely estava na casa de Ádria; que a casa era apenas um compartimento (...); que a chefe era Ádria e Igor seguia as diretrizes dela; que a Ádria era quem tinha ligação direta a facção criminosa; (...) que na casa de Ádria foi encontrada pouca droga e dinheiro do tráfico, então ela nos encaminhou até Igor; que na casa de Igor só estava ele, era uma casa pequena sem divisões; (...)”.

O
policial militar Diego da Silva Auzier
relatou em
juízo
(doc. ID 11855239) que os vizinhos relataram o incômodo da quantidade de pessoas na casa dos acusados, confirmando a mercancia do entorpecente. Narrou: “que eu não conhecia os réus antes desses fatos; que recordo de ter participado da diligência que culminou na prisão de Ádria e Igor; que receberam denúncia anônima, informando um endereço onde acontecia o tráfico de entorpecentes; (...) que chegaram no local, a guarnição fez contato com ela e entraram na casa; que o depoente ficou do lado de fora conversando com vizinhos, que me informaram que incomodava o fluxo intenso de pessoas; (...) que indagaram Ádria e ela disse que já tinha despachado a droga de lá, e a droga estava em outro endereço guardada, que era o endereço de Igor; que fomos até a residência de Igor e lá foi encontrada dentro de uma mochila a droga; (...) que Igor disse que guardava e vendia a droga à mando de Ádria; que se não me engano, o valor em dinheiro foi encontrado na casa de Ádria; que não recordo de Adriely nesta ocorrência; que depois deste fato, não viu mais os acusados; (...) que na primeira abordagem não foi encontrado nada com Ádria; que na casa encontraram Igor dentro da casa; que todos os policiais encontraram a droga, que a droga estava dentro de uma mochila; (...)”.

No seu
interrogatório judicial
(doc. ID 11855239),
o acusado Igor Gonçalves da Cunha confessou parcialmente o delito e narrou toda a dinâmica dos fatos
: “(...) que foi na casa de Adriely, sua irmã; que chegando lá Ádria e a Adriely sabiam supostamente que estava tendo uma operação no bairro, então quem pediu para o depoente guardar essa droga foi a Ádria; que ela continuou insistindo e pelo fato da minha irmã estar com ela na mesma casa, eu tentei ajudar a minha irmã e então eu peguei a droga para guardar; que eu peguei essa mochila, coloquei nas costas e fui embora pra casa; que passados uns 10 minutos chegaram os policiais já perguntando de quem era aquela droga, se era minha ou da minha irmã; que no momento eu só entreguei a droga e falei que eu não tinha nada a ver com aquilo, então eles me recolheram; que eu nunca peguei droga dela, nunca vendi, sempre trabalhei, nunca me meti com coisa errada, não tenho nenhum tipo de passagem, foi só naquele momento; que não demorou 20 min. (...) que as vezes ela me ajudava financeiramente, porque eu tenho uma filha pequena; que o depoente não sabe como Ádria sobrevivia; que Ádria morava com a minha irmã fazia 01 ano; (...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão da acusada, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada grande quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com a apelante Ádria e o acusado Igor (não recorreu) que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito ou guardar
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

A alegada condição da apelante de usuária não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado,
pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal,
insubsistente o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a condição de usuário, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas
, dentro do que foi colacionado nos autos. A condição de usuária não é incompatível com a de traficante da substância de mesma natureza, portanto, uma não exclui a outra, podendo mutuamente harmonizar-se, utilizando-se muitas vezes desse artifício para sustentar seu vício.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024